Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707435-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Marcelo Alves de Carvalho, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.09.1.001691-5 (referente ao IP no 294/2020 – 26a DP) da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 15328961). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/03/2020, pela prática, em tese, do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares receberam informação via COPOM que o veículo Ford/Ecosport, placas JJK9043/DF, produto de roubo, estava nas imediações da QR 223 de Samambaia. Na sequência, policiais militares avistaram o veículo na QR 425 de Samambaia, que estava com dois indivíduos no seu interior, um no lado do motorista e outro, no passageiro. Consta que, após os indivíduos avistarem a guarnição da polícia militar, se evadiram, e, em dado momento, eles pararam o automóvel, abandonando-o perto de um matagal e saíram correndo. Os policiais afirmaram que a pessoa que estava no banco do motorista conseguiu se evadir, enquanto o passageiro, o ora paciente, foi alcançado e preso em flagrante. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou desconhecer que se tratava de veículo roubado, e disse que seu amigo Danilo o havia convidado para sair (ID 15328961, p. 13/14). Na ata de audiência de custódia realizada em 27/03/2020, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. A impetrante alega que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado, pois, embora exerça ocupação lícita, não tem condição de arcar com o valor da fiança. Argumenta que a prisão do paciente é ilegal, pois se encontra preso sem que tenha havido conversão do seu flagrante em prisão preventiva. Sustenta que quando o juiz arbitra fiança, ou mantêm a decisão da autoridade policial, a sua decisão tem a natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de medida cautelar diversa da prisão, alegando, assim, ser um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta. Defende que, pela sistemática atual do Código de Processo Penal, a decisão que fixa a fiança deve acarretar a imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança, e, somente no caso do não recolhimento, poder-se-ia substituí-la por outra medida cautelar, com a decretação da prisão preventiva em último caso. Ressalta que o paciente não pode permanecer segregado exclusivamente pela hipossuficiência econômica e que semostra desarrazoado manter sua prisão no cenário atual de crise de saúde e econômica em razão da pandemia de COVID-19. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. Pugna pela observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/03/2020 pela suposta prática do crime de receptação. Em 27/03/2020, a MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança e fixou as medidas de proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial e de proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, ao fundamento de serem necessárias para impedir que o paciente volte a delinquir e para vinculá-lo ao feito. Levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, a autoridade impetrada reduziu a fiança arbitrada pela autoridade policial em R$ 3.000,00 (três mil reais), e a fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 15328961). Com efeito, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, o que se tem sobre a situação econômica do paciente é a declaração deste, na delegacia, de que trabalha como servente e que recebe salário de R$3.000,00 (ID 15328961). Não obstante a declaração de renda razoável pelo paciente, a autoridade impetrada já houve por bem reduzir a fiança em relação ao valor arbitrado pela autoridade policial, fixando-a em R$500,00 (quinhentos reais) Veja-se que, mesmo com a redução da fiança pela autoridade impetrada em 27/03/2020, o paciente ainda permanece segregado por não ter conseguido recursos financeiros para arcar com tal valor, conforme se extrai da certidão de ID 15328960, situação que indica que ele permanecerá preso, ainda que o quantum seja reduzido ainda mais. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso há seis dias, sem que tenha recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar, para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade mediante termo de comparecimento aos atos processuais e declinação de residência, sujeitando-o, ainda, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 325, § 1o e 350, ambos do mesmo Codex, e, também, às medidas fixadas pela autoridade impetrada de a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Marcelo Alves de Carvalho, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, momento em que deverá ser cientificado das medidas acima e das advertências previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Comunique-se a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador